Tribunal: TJPA
Processo: 0046190-56.2015.8.14.0090
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0046190-56.2015.8.14.0090

EMBARGANTE: WALDEMAR ALVES FURTADO, DELVANDIRA FERREIRA DA SILVA, SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0046190-56.2015.8.14.0090

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): WALDEMAR ALVES FURTADO

DELVANDIRA FERREIRA DA SILVA

SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADO(AS): DR(A) ADAMOR G. MALCHER – OAB/PA 5361

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) DULCELINDA L. PANTOJA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DOLO. SEM OBSCURIDADE A REPARAR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO RECURSAL DE SOMENTE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA. REJEIÇÃO DO RECURSO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE PARÁGRAFO CONSTANTE DA DECISÃO GUERREADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração, e de ofício corrigir erro material do Acórdão,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ ( ___________ ) dias do mês de ________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0046190-56.2015.8.14.0090

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): WALDEMAR ALVES FURTADO

DELVANDIRA FERREIRA DA SILVA

SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADO(AS): DR(A) ADAMOR G. MALCHER – OAB/PA 5361

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) DULCELINDA L. PANTOJA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WALDEMAR ALVES FURTADO, DELVANDIRA FERREIRA DA SILVA e SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO
contra o acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, julgou improvido o recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença condenatória do juízo monocrático.

Os embargantes foram denunciados e condenados pelas condutas criminosas previstas nos artigos 171 c/c 61, II, “h” e 69 (2x) e 288, todos do Código Penal, sendo a pena fixada ao
réu WALDEMAR FURTADO
de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa e indenização para 02 (duas) vítimas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) a cada uma delas; à
ré DELVANDIRA SILVA
, foi fixada a sanção de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa e indenização para 02 (duas) vítimas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) a cada uma delas; por fim, foi fixada à
ré SUELY NESCIMENTO
a pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa e indenização para 02 (duas) vítimas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) a cada uma delas, pois os réus constituíram uma associação criminosa para aplicar golpes em idosos, efetuando em nomes destes empréstimos fraudulentos, cujos valores eram sacados das contas bancários das vítimas e não repassados as mesmas.

Houve recurso de apelação proposto pelos embargantes, sendo a decisão monocrática mantida “in totum”, sem qualquer retoque.

Contudo, os apelantes recorreram, propondo embargos de declaração com efeitos infringentes, e para prequestionamento de matéria de ordem federal e constitucional, sustentando que houve obscuridade no corpo do voto que gerou o Acórdão supra, em razão de não ter sido levado em consideração o parecer ministerial do primeiro grau em que opinou pela absolvição por falta de provas, além de ressaltarem a ausência de dolo e de provas suficientes para embasar uma condenação.

Defendem outrossim a tese da supressão deste vício, com a revisão do julgado e consequente atribuição de efeitos infringentes para converter a pena privativa de liberdade em sanção restritiva de direitos, além do prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos para as esferas extraordinárias

A procuradoria de Justiça, nesta instância, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos, mas no mérito, pela sua rejeição. Contudo, ressaltou, a necessidade de se corrigir, de ofício, o julgado recorrido tão somente na parte em que afirma que o Órgão Ministerial nas suas alegações finais pugnou pela condenação dos réus.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 – DA OBSCURIDADE APONTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO

Sustenta a defesa dos embargantes, a existência de obscuridade no Acórdão-embargado, uma vez que
não levou em consideração o parecer elaborado pelo Órgão Ministerial em que requereu a absolvição dos embargantes ante a falta de provas.

Alegam, outrossim, que julgadores se equivocaram ao proferir a referida decisão, sob o argumento de ausência de dolo e de provas suficientes para embasar uma condenação, caracterizando, assim, existência de vício.

Desse modo, pugnam pelo acolhimento dos embargos no intuito de que seja sanado o erro apontado, a fim de que seja esclarecida a obscuridade mencionada, devendo-se levar em conta as alegações finais do Ministério Público no Juízo de Origem.

Todavia, razão não lhes assiste.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, nem podendo serem utilizados pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora.

Nas lições de NUCCI (CPP Comentado, RT, 2008, p. 981), “OBSCURIDADE”, temos o seguinte conceito:

"OBSCURIDADE
”: “(...) é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptador da mensagem (...)".

No caso dos autos, analisando os argumentos apresentados pelos embargantes, verifico que estes visam à reapreciação de questão já decidida e rebatidas à exaustão por ocasião do recurso de apelação, não se vislumbrando, destarte, quaisquer vícios passíveis de serem sanados, sendo desnecessário tecer nesta oportunidade maiores considerações, uma vez que os fundamentos que levaram a manutenção da decisão monocrática estão estritamente pautados nos fatos constantes dos autos e na lei.

Além do que, como dita anteriormente, o que se pretende com o presente recurso é a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável por via de embargos de declaração.

Para tanto, sobre a questão, pinço deste E. Tribunal a seguinte jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada,
resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2.Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (2020.00623311-91, 212.203, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 20-02-2020, Publicado em 21-02-2020) (grifos e negritos meus.

Portanto, tenho que a análise objetiva da questão suscitada já se realizara no acórdão guerreado, e, como é curial, os embargos declaratórios não se prestam a esclarecer ou alterar os fundamentos de uma decisão de mérito, mas, sim, dirimir ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões, a meu sentir, inexistentes na espécie.

Com efeito, extraio do acórdão-embargado a fundamentação adotada pelo colegiado para afastar a tese levantada pela defesa do embargante:

“(...)(...) 2.2. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO EM VIRTUDE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DO DOLO

Os apelantes também pugnaram pela reforma da sentença, alegando que o Magistrado de primeiro grau não considerou a inexistência de dolo nas condutas de estelionato contra as vítimas descritas na peça vestibular, artigos 171, caput, do CP, o que resultaria na atipicidade das mesmas.

Sem razão os recorrentes.

Para aperfeiçoar o crime de estelionato, no que concerne à parte subjetiva do tipo, é necessário que o agente tenha o dolo (conhecimento e vontade) de obter a vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento e, além disso, tenha a finalidade de obter a referida vantagem para si ou para outrem.

Vale dizer, além do dolo, o tipo exige um elemento subjetivo diverso do dolo, que é uma tendência interna transcendente, caracterizando o estelionato como um crime mutilado de dois atos, porquanto o agente realiza uma conduta como passo prévio para outra.

No caso dos autos, restou demonstrada a parte subjetiva do tipo penal de estelionato, porquanto se comprovou que os recorrentes, no momento do oferecimento dos serviços de correspondentes bancários, eis que autorizados a realizar consignados à idosos, já possuiam a intenção criminosa destes em fazer outros empréstimos indevidos, em prejuízo das ofendidas partes ofendidas.

Com efeito, o dolo, no direito penal contemporâneo, não é visto apenas sob o ponto de vista ontológico, como consciência da realização do tipo objetivo, sendo compreendido, também, a partir de uma concepção comunicativa, enquanto juízo de imputação, de irrogação; é dizer, ante a impossibilidade de se perquirir as reais intenções do acusado, atribui-se a ele o dolo a partir do sentido transmitido pelas circunstâncias e elementos que envolvem o fato delitivo.

Sendo assim, no presente caso, os elementos externos aos fatos, extraídos do acervo probatório contido nos autos, são suficientes para indicar que os apelantes já tinham, em seu plano mental, a finalidade de obter vantagem financeira em prejuízo das idosas vítimas.

Portanto, pelas circunstâncias fáticas, deva ser afastada a tese de atipicidade da conduta pela ausência de dolo.

2.3. DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA PROBANTE

Pleiteia, ainda a defesa dos apelantes, a reforma da sentença do Juízo a quo, para que sejam absolvidos em razão da ineficiência comprobatória de autoria dos crimes de estelionato, artigo 171, caput, do CP, e associação criminosa, artigo 288 do CP, na forma do artigo 386, inciso VI, do CP, reconhecendo-se a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Sem razão, mais uma vez, os apelantes.

No caso em análise, as materialidades dos
crimes de estelionato simples
– artigo 171, caput, do CP - e de
Associação criminosa
– artigo 288, do CP – pelos quais foram condenados os recorrentes, encontram-se devidamente demonstradas nos autos pela juntada do inquérito policial em que se pode notar a apreensão de diversos documentos como extratos bancários, extratos do INSS, históricos de consignações, contratos bancários, além dos depoimentos ali coletados.

Autoria do crime de estelionato é incontestável pelos depoimentos das vítimas CRISTOVINA CARMELINA e MARCIANA SANTOS DA SILVA, das testemunhas HERNANE BATISTA, LUZIA DOS SANTOS, FRANCISCO SOUZA MAGNO, MARIA RODRIGUES DA SILVA, FILOMENA TENÓRIO, MARIA ESQUERDO CAMPOS, MANOEL TENÓRIO, MANOEL BARBOSA VAZ, ENEDINA GAMA, VALDOMIRO FERREIRA MIRANDA, BENEDITO ESQUERDO, OSVALDO PEREIRA, HILDA PEREIRA MENDES, THIAGO PEREIRA, BENEDITA SANTOS, EDUARDO AUGUSTO PINHEIRO LIMA, MARIA ZORAIDE VIEIRA DOS SANTOS, VARLENE VIEIRA DA SILVA, MIGUEL DOMINGOS, bem como pelos interrogatórios do réu LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS, o qual foi absolvido, e dos apelantes DELVANDIRA FERREIRA DA SILVA, WALDEMAR ALVES FURTADO e SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO, obtidos durante a fase do contraditório e da ampla defesa, bem como pelos documentos aprendidos e juntados no inquérito, que dão a certeza que os recorrentes obtiveram para si vantagens ilícitas (dinheiro) em prejuízo alheio, induzindo as vítimas a erro mediante meios fraudulentos.

Sobre o tema coleciono a seguinte Jurisprudência: (...)(...)

Cabe ressaltar ainda, que o crime de estelionato exige quatro requisitos obrigatórios para sua caracterização:
1) obtenção de vantagem ilícita
, no caso dinheiro;
2) causar prejuízo a outra pessoa
, sofreram prejuízos financeiros às vítimas CRISTOVINA SANTOS e MARCIANA SILVA;
3) uso de meio de ardil, ou artimanha
, os apelantes por serem correspondentes bancários, após a obtenção da confiança dos idosos, com seus documentos pessoais, cartões e senhas bancárias, entregues voluntariamente, faziam empréstimos em seus nomes sem repassar aos valores às vítimas;
4) enganar alguém ou a levá-lo a erro,
indução das ofendidas a acreditarem na falsa promessa de recebimento de valores oriundos de empréstimos consignados.

Logo, torna-se incabível a almejada absolvição da prática previsto no artigo 171, caput, do CP.

Por fim, em relação ao crime de associação criminosa, a autoria também restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente a prova oral, como se pode observar da oitiva das vítimas CRISTOVINA CARMELINA e MARCIANA SANTOS DA SILVA, das testemunhas HERNANE BATISTA, LUZIA DOS SANTOS, FRANCISCO SOUZA MAGNO, MARIA RODRIGUES DA SILVA, FILOMENA TENÓRIO, MARIA ESQUERDO CAMPOS, MANOEL TENÓRIO, MANOEL BARBOSA VAZ, ENEDINA GAMA, VALDOMIRO FERREIRA MIRANDA, BENEDITO ESQUERDO, OSVALDO PEREIRA, HILDA PEREIRA MENDES, THIAGO PEREIRA, BENEDITA SANTOS, EDUARDO AUGUSTO PINHEIRO LIMA, MARIA ZORAIDE VIEIRA DOS SANTOS, VARLENE VIEIRA DA SILVA, MIGUEL DOMINGOS, bem como pelos interrogatórios de ré LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS, que foi absolvido, e dos apelantes DELVANDIRA FERREIRA DA SILVA, WALDEMAR ALVES FURTADO e SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO.

Registra-se que a configuração do delito de associação criminosa, exige a estabilidade do grupo unido com a finalidade do cometimento de uma pluralidade de delitos mesmo que sejam referentes ao mesmo tipo penal. Na hipótese, os recorrentes foram acusados de terem praticado o delito previsto no 171, caput, por 02 (duas) vezes.

Ressalta-se ainda que resta tipificado o crime de associação, mesmo que não seja praticado nenhum outro delito, desde que haja a permanência e estabilidade do grupo de no mínimo 3 (três) pessoas, criados para o cometimento de infrações penais.

A propósito, veja-se o seguinte precedente: (...)(...)

No caso sub judice, reexaminando todas as provas apontadas na minudente e bem lançada decisão primeva, observo que a mesma deve ser mantida em todos os seus termos, por ter demonstrado induvidosamente que os apelantes, faziam parte de uma associação criminosa que visava a prática de crimes de estelionato, qual seja, de venderam facilidades à idosos, induzindo-os a crer que tinham como obter empréstimos consignados sem burocracias, com o intuito de ganhar a confiança dos mesmos, conseguindo assim documentos pessoais, cartões e senhas bancárias, e após efetivavam empréstimos em seus nomes, sem repassar os valores às vítimas.

Assim, nenhum reparo merece ser efetivado na decisão guerreada, devendo ser mantidas as condenações dos apelantes pelos crimes previstos nos artigos 171 e 288, ambos do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a condenação dos apelantes, nos termos do édito condenatório, conforme fundamentação supra.

É como voto. (...)(...)

Neste contexto, verifico que a Turma Julgadora definiu, mediante fundamentação clara e específica, o não cabimento da tese ora revolvida pelos embargantes.

Cumpre ainda salientar que os embargantes se utilizam do presente recurso, com a pretensão finalística de modificar essencialmente a decisão embargada, o que não se justifica nem possui amparo legal.

Todavia, não se admite os efeitos infringentes aos declaratórios, já que a sua função é apenas de esclarecer pontos omissos, obscuros ou contraditórios do julgado.

Por fim, anoto que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos da orientação jurisprudencial do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 639, I, DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. NÃO APONTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS RAZÕES DO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018).

Assim, a questão levantada pelos embargantes já foi superada pelo presente acórdão hostilizado, não sendo observado a existência de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os presentes embargos de declaração.

Por fim, corrijo, de ofício, o relatório do Acórdão, ora embargado, em acolhimento ao pedido da Procuradoria de justiça para substituir o seguinte parágrafo:
“(...)(...) Desta forma postulou o Ministério Público a condenação dos recorrentes e do corréu LUCIALDO nas sanções punitivas dos artigos 171, 29, 61, II, “h”, c/c 69 (23x) e 288, todos do Código Penal Brasileiro. (...)(...)”,
devendo constar a seguinte afirmação
:
“(...)(...) Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela absolvição dos réus por falta de provas.(...)(...)
”

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/08/2023